Tribunal: TJES
Processo: 5005481-75.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005481-75.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: DOMINGAS FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005481-75.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: DOMINGAS FERREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS.
DESCONTOS
INDEVIDOS REALIZADOS EM
PROVENTOS
DE APOSENTADORIA DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS
DESCONTOS
.

DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9016693. Contrarrazões apresentadas, id. 9016707, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por DATIVO apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 901669), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9016688), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMO
a liminar de ID n. 43599018.

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que tal rubrica também desempenha essa função), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação material, em dobro e moral,

em que a parte autora alega que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário promovidos pela parte ré, os quais reputa indevidos, pois

nunca contratou ou se associou à requerida. Desta forma, requer a devolução dos valores descontados, bem como a reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a existência de relação jurídica entre as partes , portanto, inexistência de ato ilícito,

inexistência de reparação moral, subsidiariamente requer a minoração do valor arbitrado a titulo de reparação moral.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a recorrente sequer junta o contrato comprovando da existência da relação jurídica entre as partes que originou o suposto débito nos proventos da autora.

Dessa forma, o réu efetuou descontos em
proventos
dos proventos da autora que, como visto, não se associou à entidade e tampouco autorizou a cobrança dos valores. A cobrança providenciada restou desprovida de qualquer fundamento, o que fez exsurgir o dolo perpetrado na cobrança das quantias indevidas e a má-fé justificadora da incidência ao caso do art.
42
da Lei nº
8.078
/90 e artigo
940
do
Código Civil
.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

“Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que a parte requerida não cumpriu o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso pois não comprovou por qualquer meio a efetiva filiação/associação da parte requerente, já que deixa de juntar aos autos instrumento de associação ou outro que pudesse comprovar a vontade livremente manifestada pela parte requerente em se associar àquela.

Ainda que parte requerida busque demonstrar a filiação/associação por ligação, indicando link para acesso a arquivo de áudio salvo em nuvem, entendo que não merece análise o conteúdo do
link
, alimentado e controlado exclusivamente pela parte requerida.

No mais, todos os meios de provas devem constar dos autos, sobretudo quando o sistema
PJe
admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada aos autos, ônus que incumbe à parte requerida.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança da contribuição confederativa são medidas que se impõem.”

Analisando o áudio do link juntado com a contestação,
o próprio áudio demonstra a vulnerabilidade do consumidor, de modo que basta a oitiva do áudio para se verificar que a atendente se comunica de forma excessivamente rápida, sem explicar de forma clara do que se trata a ligação, não podendo ainda extrair do áudio se o negócio de fato foi firmado, bastando para tanto o contrato para comprovar a regularidade da contratação, demonstrando assim que a autora tinha conhecimento do que estava contratando de forma clara e sem qualquer vício.

Quanto ao mais, entendo que o dano moral é de ser reconhecido porquanto é evidente que a recorrida que observa descontos indevidos em seus
proventos
passa por sentimentos de angústia, frustração, injustiça e raiva muito acima da normalidade. Em geral, o aposentado ou pensionista percebe baixos valores mensais e o dinheiro é usado para as primeiras necessidades da vida. Qualquer desfalque indevido, por mais ínfimo que pareça, causa preocupação, angústia e ansiedade acima da normalidade, além de inesperada e apreensiva alteração da rotina, circunstâncias que caracterizam o prejuízo moral.

Sopesando tais elementos, é cabível a condenação em R$ 5.000,00, a recorrida, a título de danos morais, por se mostrar como uma quantia razoável, proporcional e suficiente para repreender a ora recorrente e, ao mesmo tempo, compensar todo sofrimento e grande frustração experimentados, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)